Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-63.2018.8.11.0033
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000298-63.2018.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVONETE RAFFAELLI LOCKS - CPF: 768.762.681-87 (EMBARGANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), SEDENI LUCAS LOCKS - CPF: 368.480.269-72 (EMBARGANTE), FERNANDO EUGENIO ARAUJO - CPF: 693.576.171-91 (ADVOGADO), IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA - CNPJ: 79.069.365/0001-22 (EMBARGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), IVONETE RAFFAELLI LOCKS - CPF: 768.762.681-87 (EMBARGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), SEDENI LUCAS LOCKS - CPF: 368.480.269-72 (EMBARGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA - CNPJ: 79.069.365/0001-22 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 124463658), interposto por
SEDENI LUCAS LOCKS
e
IVONETE RAFFAELLI LOCKS
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, acolheu a preliminar de impugnação ao valor da causa apontada pela requerente/segunda apelante
IMCOL IMÓVEIS COLONIZAÇÃO LTDA.
, ora embargada, e, no mérito, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, cassando a sentença recorrida, para:

retificar e reduzir o valor da causa para R$ 14.594.398,09 (quatorze milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e nove centavos);

reconhecer a legitimidade dos requeridos SEDENI LUCAS LOCKS e IVONETE RAFFAELI LOCKS, ora primeiros apelantes, para figurarem no polo passivo da demanda, de modo que os autos devem ser devolvidos ao Juízo de origem para regular processamento; e

afastar aplicação da multa estabelecida no §8o do artigo 334 do Código de Processo Civil, eis que, da leitura do mandado de citação/intimação (id. 109920527) e da certidão do oficial de justiça (id. 109920528), não se verifica qualquer menção acerca da advertência de que, o não comparecimento à audiência de conciliação, configuraria ato atentatório à dignidade da justiça, punível com a multa estabelecida no supramencionado artigo.

Para tanto, os requeridos/primeiros apelantes, ora embargantes, aduzem que o acórdão embargado é omisso, uma vez que, ao acolher a tese da parte adversa para reduzir o valor da causa, não observou que se trata apenas de alegação vazia, desacompanhada de provas.

Ainda, apontam que, ao fundamentar que o primeiro requerido SEDENI LUCAS LOCKS seria administrador da empresa KLM PARTICIPAÇÕES LTDA., e assim, reconhecer a legitimidade passiva dos requeridos/primeiros apelantes, ora embargantes, o acórdão embargado incorreu em omissão/contradição, eis que a requerente, ora embargada, tinha ciência inequívoca a respeito da ilegitimidade passiva dos requeridos/primeiros apelantes, ora embargantes

Prequestionam o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, os artigos 292, inciso IV, 369, 373, incisos I e II, 485, inciso VI, cumulado com 337, inciso XI, 494, inciso II, 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigos 49-A,
caput
, 884 e 1.238 e parágrafo único do Código Civil.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, os requeridos/primeiros apelantes, ora embargantes, aduzem que o acórdão embargado é omisso, uma vez que, ao acolher a tese da parte adversa para reduzir o valor da causa, não observou que se trata apenas de alegação vazia, desacompanhada de provas.

Ainda, apontam que, ao fundamentar que o primeiro requerido SEDENI LUCAS LOCKS seria administrador da empresa KLM PARTICIPAÇÕES LTDA., e assim, reconhecer a legitimidade passiva dos requeridos/primeiros apelantes, ora embargantes, o acórdão embargado incorreu em omissão/contradição, eis que a requerente, ora embargada, tinha ciência inequívoca a respeito da ilegitimidade passiva dos requeridos/primeiros apelantes, ora embargantes.

Não assiste razão aos requeridos/primeiros apelantes, ora embargantes.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca das matérias apontadas, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Isso porque, realmente, como defendido pela requerente, ora segunda apelante, não há como se aplicar o valor de R$ 18.189,35 (dezoito mil, cento e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) por hectare, haja vista que, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, o cultivo agrícola não é realizado em toda sua extensão.

Assim, levando-se em consideração os argumentos defendidos pela requerente, ora segunda apelante, e atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, no caso, o valor do hectare deve se ater ao cultivo misto entre agricultura e silvicultura, que é de R$ 5.487,16 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), estabelecido na planilha referencial do Incra-MT de id. 109920608 – pág.1.

(...).”

“(...).

Isso porque, da leitura da petição inicial, realmente, como defende a requerente, ora segunda apelante, extrai-se que em nenhum momento há qualquer apontamento de que a suposta ocupação do imóvel em discussão seria exercida pela empresa KLM PARTICIPAÇÕES LTDA.

Na verdade, o que se observa da petição inicial é que a requerida, ora segunda apelante, a fim de enfatizar a suposta ocupação indevida da área em discussão, somente menciona que os requeridos SEDENI LUCAS LOCKS e IVONETE RAFFAELLI LOCKS, ora apelados, por diversas vezes, tentaram registrar documentos sobre à área, o que teria resultado no processo crime instaurado contra os requeridos e a empresa KLM PARTICIPAÇÕES LTDA., nada mais.

Em outras palavras, o fato da requerente, ora segunda apelante, ter, em sua petição inicial, mencionado o nome da empresa, da qual o requerido SEDENI LUCAS LOCKS, ora apelado, seria seu administrador, por si só, não permite concluir, como entendeu a Juíza sentenciante, que a requerente teria afirmado que a suposta ocupação indevida seria exercida pela pessoa jurídica.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da petição inicial.

“A Autora descobriu que os Réus tentaram por diversas vezes registrar outros documentos sobre esta área, o que gerou inclusive processo crime contra o Réu e sua empresa, KLM Participações Ltda., como pode ser verificado pela cópia do extrato do processo código 57958 e sentença anexas (DOC. 05 e 06).”

(...).”

Também, embora sustente contradição, os requeridos/primeiros apelantes, ora embargantes, não especificam qual contradição há entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. Ou seja, contradição nenhuma ocorre, mas somente inconformismo com o decidido.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos requeridos/primeiros apelantes, ora embargantes, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022